Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas, destacando de forma objetiva os elementos que indicaram a materialidade e os indícios de autoria do possível deleito contra à vida; e que motivaram a pronúncia do réu em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, quando se faz uso de um veículo para atingir pessoas, de marcha ré e vencendo canteiros ornamentais e de proteção às vias de rolamento, acrescido da condição de ter o réu ingerido bebida alcoólica, sem qualquer prejuízo para a Defesa, que certamente alegará a mesma matéria perante o Corpo de Jurados, com provas mais aprofundadas a respeito dos fatos, eis que o Conselho de Sentença não se vincula a decisão dos Juízes Togados.
2. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas à análise do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre em situações como estas para exclusão parcial das condutas na oportunidade da pronúncia.
3. Negado provimento ao recurso do réu.